Tribunal: TJSP
Processo: 2257832-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Compromitente vendedora Agravante condenada a ressarcir 90% do valor pago – Agravante busca correção pela TR, índice previsto contratualmente, por força de inovação trazida pela Lei do Distrato – Ausência de prova de adoção da TR no contrato – Contrato antigo – Lei do Distrato inaplicável – Termo inicial dos juros – Trânsito

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Compromitente vendedora Agravante condenada a ressarcir 90% do valor pago – Agravante busca correção pela TR, índice previsto contratualmente, por força de inovação trazida pela Lei do Distrato – Ausência de prova de adoção da TR no contrato – Contrato antigo – Lei do Distrato inaplicável – Termo inicial dos juros – Trânsito em julgado da condenação (cf. tese fixada pelo e. STJ em julgamento de REsp repetitivo) – Recurso parcialmente provido.